Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003364-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), MCQC COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 41.586.451/0001-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INTIMAÇÃO REALIZADA – MORA CARACTERIZADA E NÃO PURGADA – DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS 09/2023, 10/2023 E SEGUINTES – VIABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO BEM – APLICAÇÃO DO DECRETO LEI N. 911/69 – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo a demonstração da mora, ante à notificação encaminhada à devedora em novembro/2023, eis que inadimplidas e não purgadas as parcelas com vencimento nos períodos de setembro/09, outubro/2009 e novembro/2009, mostra-se cabível a determinação de busca e apreensão do veículo financiado, à luz do Decreto-Lei n. 911/69, não sendo plausível a alegação de negociação, posto que constatado o inadimplemento inclusive das parcelas seguintes.

“(...) A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, adequada à sentença de procedência. (N.U 1000293-12.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), interposto por
MCQC, COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA
,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos

autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1003035-05.2024.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

deferiu a liminar
pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo: Marca FIAT, Modelo: TORO DIESEL, Chassi: 9882261SNNKE83553, Renavam:01339568931, PLACAS: RRP1-H21

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois não ficou caracterizada a mora.

Diz que a fundamentação da decisão acata a tese de que a Agravante se encontrava em débito; todavia, de acordo com o prazo de 3 (três) meses, assinalado para pagamento das parcelas em atraso, destacando-se a parcela vencida em 15/10/2023 e as subsequentes.

Menciona que “(...) a notificação de constituição em mora fora enviada na data de 30 de novembro de 2023”; que “(...) a mora deve ser descaracterizada, uma vez que na data de 25/10/2023, houve pagamento da prestação do mês de outubro de 2023”; que “(...) o devedor estava em negociação com a gerente do banco e esta estava lhe enviando os boletos de prestação”; que “(...) A prestação de outubro, inserida na mora encaminhada, foi quitada na data de 25/10/2023, sendo que a mesma fora encaminhada pela gestora da agência”.

Argumenta que “(...) Junta-se neste instrumento, o relatório de captura técnica autenticada pela certificadora Verifact, onde é demonstrado toda a negociação com a gerente do banco e que em nenhum momento esta disse ao devedor que deveriam ser pagas todas as prestações em atraso”; que “(...) Como se demonstra na conversa autenticada, foi solicitado à gerente Diane os boletos de pagamento nos dias 17, 18 19, 22 e 23 de janeiro, sendo que nas ocasiões, a gerente dizia que iria mandar, contudo não havia recebido ainda”.

Afirma que “(...) a ação de busca e apreensão não se trata de uma pegadinha”; que “(...) Deveria a gerente dizer que só poderiam ser pagas todas as prestações devidas, e não ficar “enrolando” o cliente, para fazer a busca e apreensão. A gerente, poderia ter dito que não haveria negociação e que as prestações posteriores a outubro deveriam ser quitadas”; que “(...) A conduta do Banco Apelado é notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do “venire contra factum proprium”), e violadora da boafé objetiva, por frustrar a justa expectativa da Devedora de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5o do CPC)”.

A Agravante destaca sua boa-fé; e ao mesmo tempo que “(...) O banco credor usou do judiciário como uma armadilha, violando o princípio da boa-fé, já que disse ao devedor que enviaria os boletos de forma parcelada, sonegando-lhe assim informação de que não haveria negociação. Ademais, o pagamento da prestação na data de 25/10/2023 descaracteriza a mora contida no id. 139797238, visto que houve pagamento da prestação contida na notificação”.

Frisa “(...) que não houve constituição em mora e por isso o agravante desconhecia o procedimento de busca e apreensão. Ou seja, se o agravante tivesse sido avisado a respeito da dívida que ainda não teria sido baixada, ele teria tomado atitudes necessárias”; que “(...) Como se denota do documento dos comprovantes juntados e das conversas com a gerente, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969) ao permitir que a Devedora regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas no dia 25/10/2023, o que prejudicou a regular constituição em mora da agravada”.

Sustenta a necessidade do deferimento liminar, diante da presença dos requisitos que justificam a medida.

Requer “(...) o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo, como autoriza o artigo 1.019 do CPC, no sentido de cassar a liminar de Busca e Apreensão, ante a flagrante nulidade delineada no presente recurso; Requer que seja aplicado o efeito suspensivo da decisão do juízo a quo, requerendo a imediata restituição do veículo ao agravante; Requer ainda o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, em razão de não ser possível proceder à busca e apreensão do veículo sem a comprovação efetiva do débito, uma vez que este já fora pago para o escritório de assessoria da própria advogada da agravante”.

Inicialmente, o pedido liminar foi deferido; todavia, em sede de Agravo Interno, houve o exercício do juízo de retratação, para o fim de manter a decisão do Juízo “a quo”, autorizando a busca e apreensão do veículo (Marca FIAT, Modelo: TORO DIESEL, Chassi: 9882261SNNKE83553, Renavam:01339568931, PLACAS: RRP1-H21).

O juízo de primeiro grau, quando comunicado da decisão liminar concessiva, apresentou informações, noticiando a manutenção da decisão.

As contrarrazões ao agravo de instrumento foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos

autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1003035-05.2024.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

em face do Requerido/Agravante,
deferiu a liminar
pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo: Marca FIAT, Modelo: TORO DIESEL, Chassi: 9882261SNNKE83553, Renavam:01339568931, PLACAS: RRP1-H21

Pois bem.

Após a breve instrução deste feito, sendo inclusive interposto Agravo Interno, possibilitando-se a ampla defesa e o contraditório, constatou-se que o Requerido/Agravante, efetivamente, encontra-se em mora, ou seja, não demonstrou pagamento das mensalidades dos meses 09/2023, 10/2023 e subsequentes, não se podendo acatar a alegação de existência de negociação de pagamento das parcelas atinente ao financiamento do bem.

Isto ficou claro, quando da retratação exercida no Agravo Interno:

“(...) Os documentos trazidos com o Agravo Interno são suficientes a demonstrar que
não houve quaisquer indícios satisfatórios de composição entre as partes
e também que
não são verdadeiras as afirmativas da aqui Agravada
:
MCQC, COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA,
pois a última parcela paga do financiamento do veículo em questão foi a do mês de agosto, cujo pagamento ocorreu em 20/10/2023.

Ou seja, não há prova qualquer de pagamento das mensalidades posteriores – meses 09/2023, 10/2023 e subsequentes, não se mostrando cabível acatar a improvável tese de negociação de pagamento das demais parcelas.

Com esse contexto, impõe-se a configuração da mora, prevalecendo a decisão do Juízo “a quo”, ante a existência de notificação encaminhada à Agravada/Dedevora, em novembro de 2023, quando já inadimplidas as parcelas com vencimento em setembro, outubro e novembro de 2023.

Diz a decisão do Juízo “a quo”:

“(...) Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim,
Defiro
a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem”.

Com esses apontamentos, mostra-se viável a autorização da busca e apreensão, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, eis que oportunizada a purgação da mora e, ainda assim, não ocorrido o adimplemento.

A

propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO - MORA CONFIGURADA - TEMA 1132/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/08/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, adequada à sentença de procedência. (N.U 1000293-12.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA) – PROTESTO DO TÍTULO

– VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial. (N.U 1001145-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”

Portanto, configurada a intimação e a mora não purgada, mostrando-se perfeitamente plausível a busca e apreensão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024